Tribunal: STJ
Processo: 5002997-79.2022.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130233 - SC (2024/0088508-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: NEUSA HOFFMANN MENJAO
ADVOGADO
: ALEX OLIVEIRA SOUSA - PR106089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
.
ESPECIAL NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
DECISÃO AGRAVADA
INTERNO

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de
efeito suspensivo ao recurso e negou provimento ao agravo em recurso especial,
com base nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
2. A agravante
a defender que a decisão monocrática não possui
limitou-se
alicerces sólidos, alegando mudança de entendimento do STJ em julgamentos
anteriores, bem como que o recurso especial não pode ser julgado
monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno pode se
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica desta Corte exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a mera repetição dos argumentos do mérito.
5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada, incidindo o
óbice da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50557359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c7dccc7-6efe-4fc9-9341-92daf032d46c

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC de 2015, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgRg
24/8/2022
nos EAREsp n. 385.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,

julgado
.
3/12/2014
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50557359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c7dccc7-6efe-4fc9-9341-92daf032d46c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130233 - SC (2024/0088508-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: NEUSA HOFFMANN MENJAO
ADVOGADO
: ALEX OLIVEIRA SOUSA - PR106089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
.
ESPECIAL NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
DECISÃO AGRAVADA
INTERNO

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de
efeito suspensivo ao recurso e negou provimento ao agravo em recurso especial,
com base nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
2. A agravante
a defender que a decisão monocrática não possui
limitou-se
alicerces sólidos, alegando mudança de entendimento do STJ em julgamentos
anteriores, bem como que o recurso especial não pode ser julgado
monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno pode se
conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:53
Código de Controle do Documento: 0c555fb7-c28f-468d-b9ee-0ce6c18998b1

4. A jurisprudência pacífica desta Corte exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a mera repetição dos argumentos do mérito.
5. A parte agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada, incidindo o
óbice da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC de 2015, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgRg
24/8/2022
nos EAREsp n. 385.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,

julgado
.
3/12/2014
RELATÓRIO
CREFISA
S.A.
–
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 755-760, que
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito,
negou provimento ao agravo em recurso especial com fundamento nas Súmulas n.
5, 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática não possui
alicerces sólidos, pois houve mudança de entendimento pelo Superior Tribunal de
Justiça nos julgamentos dos Recursos Especiais n. 1.061.530/RS e 1.821.182/RS,
que reconhecem que a taxa média de mercado não pode ser considerada o limite
para aferir a abusividade dos juros remuneratórios.
Alega que cabe ao juiz, após análise das particularidades do caso
concreto, concluir pela abusividade da taxa de juros, bem como que o recurso
Documento eletrônico VDA49684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:53
Código de Controle do Documento: 0c555fb7-c28f-468d-b9ee-0ce6c18998b1

especial não pode ser julgado monocraticamente, devendo ser apreciado pelo
colegiado.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para dar provimento ao
recurso ou, em caso de não reforma, que o recurso seja apresentado à mesa
julgadora, para que dele se conheça e seja integralmente provido.
Contrarrazões não foram apresentadas (fl. 779).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
24/8/2022
).
16/9/2022
A decisão agravada (fls. 755-760) negou provimento ao agravo em
recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ e 284 do
STF.
Neste agravo interno, a parte agravante restringiu-se a defender a
impossibilidade de julgamento por decisão monocrática – haja vista ter havido uma
mudança recente no STJ – sem, contudo, refutar efetivamente o óbice das Súmulas
n. 5, 7 e 83 do STJ e 284 do STF.
Dessa forma, em momento algum contestou os fundamentos da decisão
ora agravada.
Assim, a parte agravante não impugnou o fundamento da decisão
agravada, incidindo, na espécie, o óbice imposto pela Súmula n. 182 do STJ
Documento eletrônico VDA49684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:53
Código de Controle do Documento: 0c555fb7-c28f-468d-b9ee-0ce6c18998b1

(AgRg nos EAREsp n. 385.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
3/12/2014
16/12/2014
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
.
12/9/2022
Portanto, inviável o acolhimento da pretensão recursal.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA49684533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:53
Código de Controle do Documento: 0c555fb7-c28f-468d-b9ee-0ce6c18998b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.130.233 / SC
Número Registro: 2024/0088508-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029977920228240930
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
RECORRIDO
: NEUSA HOFFMANN MENJAO
ADVOGADO
: ALEX OLIVEIRA SOUSA - PR106089
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: NEUSA HOFFMANN MENJAO
ADVOGADO : ALEX OLIVEIRA SOUSA - PR106089
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50543335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:37:55
Código de Controle do Documento: f2b6aa5d-f61e-4ca2-920a-9036d8c753ee

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:37:55
Código de Controle do Documento: f2b6aa5d-f61e-4ca2-920a-9036d8c753ee